Tribunal: CARF
Processo: 13004.000559/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000559/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.759 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SERGIO DOS SANTOS DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no1) .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 11/14, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, totalizando R$ 4.200,50, calculados até 31/07/2008, em virtude
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000559/2008-15
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000559/2008-15

da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 12 que constatou omissão de rendimentos do trabalho
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao dependente cadastrado com CPF
806.454.530/72, no valor de R$ 14.701,60, com imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 61,62.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03, informando que Heliton dos Santos
Silveira não mantém vínculo de dependência e que o mesmo apresentou sua própria
Declaração de Ajuste Anual.
Requereu a exclusão de Heliton da condição de dependente bem como das deduções
correspondentes – dependente e instrução.
A Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, mediante a emissão do Despacho
Decisório no 332/2012, de 18/06/2012, de fls. 25, considerando o teor do Termo
Circunstanciado de fls. 24 deferiu em parte o pleito do notificado.
Aduz o Despacho Decisório que a decisão abrange somente as questões de fato
suscitadas pelo contribuinte.
Foi cancelada a omissão de rendimentos e excluída a dedução referente ao dependente
Heliton, no valor de R$ 1.404,00, assim como a correspondente despesa com instrução,
no valor de R$ 2.198,00.
Foi mantida parcialmente a exigência do crédito tributário no montante de R$ 421,41
(valor principal).
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação de
inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
O contribuinte tomou ciência da decisão em 12/06/2012. Não consta que tenha
apresentado nova manifestação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE. EXCLUSÃO
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A comprovação pelo autuado de ocorrência de erro cometido ao prestar as informações
relativas aos rendimentos recebidos, determina a retificação do lançamento de crédito.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Deve ser objeto de glosa a dedução relativa a dependente que tenha apresentado
declaração de ajuste anual em separado.
A exclusão da condição de dependente determina a glosa da correspondente despesa
com instrução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/11/2012, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que propôs ação
ordinária anulatória cumulada com restrição de pagamento indevido.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.759 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000559/2008-15

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Propositura pelo Sujeito Passivo de Ação Judicial
O interessado informa que ajuizou a ação no 5040934-83.2012.4.7100, tramitando
na 2a VF de Porto Alegre/RS, conforme transcrição abaixo:
Acontece, porém, que o respectivo débito fiscal (IRPF) se encontra "sub
judice", pois o requerente propôs ação ordinária anulatória cumulada com restrição
de pagamento indevido contra a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, cujo
feito (processo n°. 5040934-83.2012.4.04.7100) tramita na 2a Vara Federal Tributária
da JUSTIÇA FEDERAL — Jurisdição de Porto Alegre, consoante comprovante em
anexo.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial e, como
informa a interessada, esta já foi prolatada.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Original